Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-08.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), W FABRIN DA SILVA - ME - CNPJ: 10.332.604/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS -
COMPETÊNCIA DA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO
– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
– LEI Nº 12.153/2009 –
COMPETÊNCIA DECLINADA
.

Se na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi
reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que nos autos da Ação Ordinária nº 1036670-21.2017.811.0041, proposta por
W. FABRIN DA SILVA ME
,
que determinou a não tributação das operações futuras realizadas pela empresa agravada pelo regime do ICMS Estimativa e do ICMS Estimativa Complementar.

Em suas razões recursais, relata que foi proposta ação anulatória objetivando a suspensão do recolhimento do imposto ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação.

Preliminarmente, sustenta a conexão da ação ordinária com o Mandado de Segurança nº 14802-72.2015.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Fazendária da mesma Comarca, onde a empresa agravada aviou o mesmo pedido de abstenção de cobrança do ICMS pela apontada sistemática e, por isso, a fim de evitar decisões conflitantes, requer a reunião das ações na forma do art. 55, § 1º do CPC.

No mérito, diz que o regime de estimativa a que se submete a empresa visa a simplificação do mecanismo de lançamento do imposto em razão do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado e a sistemática está prevista no §7º do art. 150 da CF/88 e no art. 6º e 7º da LC 87/96.

Defende, assim, a legalidade do art. 17 da Lei nº 9.226/09 que introduziu no âmbito deste Estado a apuração do ICMS por estimativa.

Rechaça, também, a alegada violação aos artigos 146, III, ‘a’ e 155 §2º, XII, ‘i’ da CF/88, pelo fato de os dispositivos do RICMS que introduziram o ICMS Estimativa terem instituído nova base de cálculo.

Assinala que o regime não criou imposto novo, apenas estabeleceu forma diferenciada de apuração.

Combate, outrossim, o descumprimento dos requisitos do art. 142 do CTN.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela pleiteada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido. [id. 1998815]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2233092]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. [id. 2638346]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo
a quo,

que determinou a não tributação das operações futuras realizadas pela empresa agravada pelo regime do ICMS Estimativa e do ICMS Estimativa Complementar.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
declinou a competência para o processamento e julgamento da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, haja vista o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Como se vê,
o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 22.416,80 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual
o presente Agravo de Instrumento não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009
, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3º (VETADO)

§ 4º

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo, presentes tais requisitos, é certo que as causas de menor complexidade devem ser submetidas obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.

Logo, percebe-se que a necessidade de produção pericial não é critério para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é fixada unicamente pelo teto de salário mínimo e pelas matérias incluídas no rol da Lei nº 12.153/2009.

A propósito, este é o Enunciado nº 01 elaborado pela Turma
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Assim, como já reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo juízo
a quo
, deve ser apenas afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009.

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021